Tribunal: TJMT
Processo: 0002180-26.2013.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002180-26.2013.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ADEMILSON COSTA DA SILVA (APELANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), ADEMILSON COSTA DA SILVA - CPF: 012.759.531-74 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO BRAGA DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 1. ALEGADA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS –

NÍTIDA PRETENSÃO INFRINGENTE – REQUERIDA A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA, ACOLHENDO-SE AS TESES DEFENSIVAS – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS À ESPÉCIE – ART. 619 DO CPP – 2. PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E

REJEITADOS.

1.

A despeito dos argumentos defensivos, não se vislumbram os alardeados vícios de contradição e omissão no acórdão reprochado, todavia, são nítidos o inconformismo da parte e a sua deliberada intenção de rediscutir matéria já analisada e decidida, desideratos aos quais não se prestam os embargos de declaração.

2.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

ADEMILSON COSTA DA SILVA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADEMILSON COSTA DA SILVA
em face do v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.o 0002180-26.2013.8.11.0042,
por meio do qual
, à unanimidade, a c. Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça
rejeitou as preliminares
e, no mérito,
desproveu
o recurso.

Nas razões vistas no ID 244383682, o embargante sustenta, em síntese, a existência
omissão e
contradição

no acórdão impugnado, ao argumento de que os elementos de convicção referidos da decisão colegiada, notadamente as declarações prestadas pelas testemunhas inquiridas na fase extrajudicial e sob o crivo do contraditório, deveriam ser ponderadas com ressalvas, seja porque angariados sem a presença da defesa do réu – tal como arguido em preliminar nas razões do apelo, ou porque materializam versões contraditórias; tudo a defluir na conclusão de que o veredito dos jurados seria manifestamente contrário às provas dos autos.

Respaldado em tais argumentos, prequestiona a matéria e requer o acolhimento dos presentes aclaratórios objetivando
“o reconhecimento de que o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de Cuiabá - MT, ao proferir seu veredicto, no presente processo, julgou manifestamente contra as provas dos autos com relação a autoria do fato” sic
ID 244383682
.

Em observância ao princípio do contraditório, deu-se vista dos autos ao Ministério Público para apresentar as respectivas contrarrazões, tendo a i. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestado pelo
desprovimento
dos embargos de declaração, por não padecer de qualquer vício o v. acórdão hostilizado (ID 246058176).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço revela-se
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o instrumento utilizado é
adequado
e
necessário
ao alcance do fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
ADEMILSON COSTA DA SILVA
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Como cediço, os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
– grifei.

E, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

1. Da alegada contradição no aresto impugnado:

De proêmio, conquanto haja referência nas razões recursais quanto à ficta omissão, vislumbro que o embargante, em verdade, atém-se a indicar contradições que entende estarem presentes no acordão impugnado; todavia, a despeito do devotado empenho da defesa técnica,
não verifico a existência de qualquer contrariedade
na decisão recorrida capaz de ensejar o saneamento pretendido. Pelo contrário, a posição sedimentada no v. acórdão reprochado decorreu da minudente análise das provas dos autos, de modo que a alardeada contradição diz respeito ao resultado do julgamento em relação aos interesses da i. defesa.

Por oportuno, colaciono a ementa do acórdão

impugnado, lavrada nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINARES:
1.1. NÃO CONHECIMENTO DO APELO DEFENSIVO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – ALEGADA PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– REJEIÇÃO – PECULIARIDADES DO RITO ESCALONADO DO JÚRI – MATÉRIA EVENTUALMENTE APRECIADA EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUE NÃO INDUZ PRECLUSÃO SE REITERADA NO APELO – 1.2. ALEGADO CERCEAMENTO À DEFESA DO ACUSADO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA POR CARTA PRECATÓRIA – PONTO ESPECÍFICO NÃO ARGUIDO OPORTUNAMENTE E TAMPOUCO CONSIGNADO NA ATA DA SOLENIDADE – NULIDADE DE ALGIBEIRA OU DE BOLSO – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL – PRECLUSÃO – EFETIVO PREJUÍZO NÃO COMPROVADO E QUE NÃO PODE SER PRESUMIDO – PRECEDENTES DO STJ –
2. MÉRITO:
PLEITO DE SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ARGUIDA CONTRARIEDADE MANIFESTA DA CONDENAÇÃO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE REJEITOU A TESE DEFENSIVA DE NEGATIVA DE AUTORIA – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA, INCLUINDO OS TIPOS PENAIS DERIVADOS, CONDIZENTES COM A PROVA DOS AUTOS – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 13 DA TCCR/TJMT – PRELIMINARES REJEITADAS – DESPROVIDO O APELO DA DEFESA.

1.1. O fato deste Tribunal
ad quem
, ao julgar o recurso em sentido estrito outrora interposto pelo réu em face da decisão de pronúncia, ter reconhecido a necessidade de sua manutenção, por si só, não impede o manejo de posterior apelação visando desafiar o veredito condenatório do Tribunal do Júri, haja vista o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida.

1.2. A teor da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, eventuais nulidades referentes ao julgamento no Plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas assim que ocorrerem, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos do art. 571 do CPP; e, na hipótese, não tendo sido suscitada oportunamente, mostrando-se inviável, pois, em sede de razões recursais, o reconhecimento de qualquer nulidade processual, em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief.

2. Nos termos do art. 593, §3.o, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, inclusive aqueles derivados, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida. Logo, não há falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, a despeito da rejeição daquela apresentada pela defesa, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.”

sic
– ID 236092661.

Realizada a leitura atenta da mencionada ementa e do inteiro teor do respectivo voto, o que se constata, em verdade, é a nítida
intenção do embargante em ver reapreciada questão já debatida e decidida
, outorgando-se efeitos infringentes aos declaratórios a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados, mas sim por
discordar do entendimento exarado pelo órgão fracionário competente
.

Como se sabe, dá-se o vício da
contradição
quando constam da decisão proposições inconciliáveis entre si, quando há emprego de fundamentos antagônicos em relação a outros fundamentos do mesmo pronunciamento jurisdicional, podendo haver contradição ainda entre afirmações contidas na motivação e aquelas expendidas na conclusão, ou mesmo no relatório.

Em outras palavras, a falha em questão provém da incongruência lógica entre os distintos elementos de uma mesma decisão judicial,
e não de eventual dissonância entre o que foi decidido no acórdão e o ponto de vista ou o entendimento defendido pelo embargante
.

Deste modo, não há como encampar a tese do embargante de que deveria ser reconhecida nulidade, a qual sequer fora oportunamente deduzida pela defesa em Plenário, muito menos que o édito recorrido seria contraditório tão somente porque, a r. decisão teria se fundado em elementos de convicção consistentes nos depoimentos prestados extrajudicialmente por uma testemunha e judicialmente por outras as quais a i. defesa reputa não terem presenciado o ilícito.

Isso se diz, primeiramente, por se tratar de
fato submetido ao rito escalonado do Tribunal do Júri, com diretrizes procedimentais próprias
, bem elencadas no Código de Processo Penal, às quais devem se sujeitar as partes; sendo o caso apreciado pelo Conselho de Sentença, a cujos componentes é permitido avaliar o acervo probatório livremente, sem a exigência de exata motivação para seu veredicto, bastando que não seja manifestamente contrário às provas dos autos para que prevaleça o
princípio da soberania de suas decisões, previsto no art. 5o, XXXVII, c, da CF
.

Ademais, a simples leitura do raciocínio expresso no acórdão, resta evidente que as teses aludidas pelo embargante foram analisadas satisfatoriamente, e refutadas, à unanimidade, pelo colegiado desta c. Terceira Câmara Criminal, mesmo que a contragosto da i defesa, em consonância com a jurisprudência adotada nas Cortes Superiores.

E, conquanto a i. defesa almeje ter sua versão acolhida integralmente,
consoante consignado na própria decisão combatida,

esta não é a única versão apresentada nos autos em relação à ocorrência do ilícito
, sendo
“
compreensível a opção dos senhores jurados em não reconhecer a
negativa de autoria invocada pelo acusado, porquanto tal alegação não fora apresentada estreme de dúvidas no cenário fático tratado nos autos, tampouco se compatibiliza, mesmo a olhos leigos, com os elementos de convicção referidos alhures” sic
ID 236092658.

Deste modo, muito embora o embargante entenda que a análise conjunta do acervo probatório angariado nos autos consiste em juízo de aleatoriedade, em verdade, a hipótese dos autos materializa a constatação de prolação de um veredicto condizente com as provas angarias em juízo
.
Percebe-se, então, que inexistem os alardeados vícios de
contradição e omissão
dentro do acórdão atacado, mas evidente inconformismo do embargante com o desfecho encontrado no julgamento realizado por esta c. Terceira Câmara Criminal, em assincronia com aquele almejado pela i. defesa.

Entretanto, como cediço, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida, devendo eventual
error in judicando
visualizado pelo insurgente ser corrigido pela via adequada e cabível à espécie, mesmo porque, as proposições inconciliáveis entre si, próprias da contradição sanável por embargos de declaração, não se confundem com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte,
ex vi
STJ –
EDcl no AgRg no HC 635.329/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021.

Diante de todo o exposto, não há como acatar a alegada existência de omissão e/ou de contradição do acórdão recorrido, de modo que, não se verificando
a presença d
os vícios alardeados pelo embargante, resta forçoso reconhecer a
inviabilidade de acolhimento
dos presentes declaratórios e a necessidade de
rejeitar
as pechas deduzidas nas razões defensivas.

Ad argumentandum tantum,
consigno que, a teor da jurisprudência pátria,
“
o julgador não está obrigado a refutar todas as teses da defesa, desde que se possa compreender os motivos da decisão, o que, como se sabe, está em consonância com o consolidado entendimento desta Corte, razão pela qual incide a referida Súmula n.83/STJ.
3. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.516.441/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024)
– destaquei.

2. Prequestionamento:

Por fim, à par do mencionado entendimento da jurisprudência, firmando a desnecessidade que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir; destaco que os artigos de Lei referidos nas razões recursais, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio apelo, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
ADEMILSON COSTA DA SILVA
em face do v. acórdão prolatado nos autos da Apelação Criminal n.o 0002180-26.2013.8.11.0042, e, no mérito, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, bem assim, por serem os aclaratórios inadequados à almejada reapreciação de matéria já decidida,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024